Tribunal: TJSP
Processo: 0013221-46.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. PEDIDO DE INDULTO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SENTENCIADO CONDENADO POR CRIME PATRIMONIAL COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. DANO NÃO REPARADO. CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR PARTICULAR. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, §2o, DO REFERIDO ATO NORMATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. PEDIDO DE INDULTO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SENTENCIADO CONDENADO POR CRIME PATRIMONIAL COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. DANO NÃO REPARADO. CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR PARTICULAR. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, §2o, DO REFERIDO ATO NORMATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República a fixação dos requisitos necessários à concessão de indulto ou comutação de penas por meio da edição de decretos, cabendo ao Poder Judiciário aferir o preenchimento dos requisitos fixados no ato normativo do Chefe do Poder Executivo Federal, em cumprimento ao princípio da separação e harmonia entre os poderes. Jurisprudência do STF (ADI 5.874/DF - Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – Pleno - j. em 09/05/2019 - DJe de 04/11/2020) e do STJ (AgRg no HC 714.744/PR – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma - j. em 14/06/2022 - DJe de 21/06/2022; AgRg no HC 683.536/GO – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 16/11/2021 – Dje de 19/11/2021).
2. O agravante foi condenado pela prática de crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa (receptação), sendo o valor do dia-multa fixado em patamar mínimo pelo Juízo da condenação, todavia, foi representado por defensor constituído no processo de conhecimento (fls. 148, do processo-crime n. 1501453-15.2023.8.26.0530), situação que se mantém em sede de execução penal (fls. 07, destes autos), de modo que não presumida a sua incapacidade econômica para a concessão do indulto, nos termos do art. 9o, XV e do art. 12, §2o, ambos Decreto Presidencial n. 12.338/2024. Precedentes do TJSP (Agravo de Execução Penal 0007074-56.2025.8.26.0026 – Rel. Des. Claudia Fonseca Fanucchi - 5a Câmara de Direito Criminal – j. em 08/08/2025; Agravo de Execução Penal 0006435-38.2025.8.26.0996; Rel. Des. Fátima Vilas Boas Cruz - 4a Câmara de Direito Criminal – j. em 28/05/2025).
3. Agravo de Execução Penal desprovido.